Tribunal: TJMT
Processo: 1006242-46.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006242-46.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SHEILA LOANGO ARAUJO - CPF: 692.069.881-15 (APELANTE), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICIAIS DE MÉRITO ACOLHIDAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
PREJUDICIAIS DE MÉRITO. DECADÊNCIA. REJEITADA. PRESCRIÇÃO
.
ACOLHIDA.
EM PARTE. PRAZO DECENAL.
MÉRITO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
(RMC)
.
SERVIDOR PÚBLICO.
ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO.
ACREDITOU TRATAR-SE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM.

CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL

DEVIDA.
SAQUES
.
PRESCRIÇÃO PARCIAL
.
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Sheila Loango Araújo visando à reforma de sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade de cláusula contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais em ação ajuizada contra o Banco BMG S/A, na qual a autora sustentou ter sido induzida a erro ao acreditar que estava contratando empréstimo pessoal consignado, quando, na verdade, foi firmado contrato de cartão de crédito consignado. A sentença de primeiro grau afastou os pedidos da autora e a condenou ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha no dever de informação por parte do banco ao firmar contrato de cartão de crédito consignado em vez de empréstimo pessoal consignado; (
ii
) determinar se as prestações descontadas há mais de 10 anos do ajuizamento da ação estão prescritas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) se aplica à relação jurídica entre a apelante e o banco, conforme a Súmula 297 do STJ, sendo
imprescindível o cumprimento do dever de informação previsto nos artigos 6o, 46 e 52 do CDC.

4. O contrato de cartão de crédito consignado, ao ser celebrado sob a falsa expectativa de um empréstimo pessoal, evidencia a falha no dever de informação, configurando desvantagem excessiva ao consumidor e violando o princípio da boa-fé objetiva, conforme o artigo 51 do CDC.

5. Verifica-se que a operação de "saque" inicial, registrada como cartão de crédito consignado, foi realizada de forma a imputar maior onerosidade ao consumidor, o que justifica a conversão do contrato para empréstimo pessoal consignado, conforme o artigo 170 do Código Civil.

6. Quanto à prescrição, aplica-se o prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil para pedidos de repetição de indébito em relações contratuais, conforme entendimento pacificado pelo STJ. Assim, as prestações descontadas antes de 16/02/2013 estão prescritas.

7. Os valores pagos além do devido, após a conversão do contrato, devem ser restituídos de forma simples, não havendo comprovação de má-fé por parte do banco. Os juros de mora incidem a partir da citação, com correção monetária calculada pelo INPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelo parcialmente provido.

*Tese de julgamento*:

1. A falha no dever de informação em contratos de cartão de crédito consignado permite a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado, com base no princípio da boa-fé objetiva e na proteção ao consumidor.

2. Aplica-se o prazo decenal de prescrição para a pretensão de repetição de indébito em contratos bancários, contados a partir de cada pagamento indevido.

______

*Dispositivos relevantes citados*: CDC,
arts
. 6o, 46, 51, § 2o, e 52; CC,
arts
. 170, 205; CPC, art. 98, § 3o.

*Jurisprudência relevante citada*: STJ,
EREsp
1.523.744/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 20.02.2019,
DJe
de 13.03.2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.303.670/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16.10.2023,
DJe
de 20.10.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

Sheila Loango Araújo
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
10
a Vara
Cível
da Comarca de
Cuiabá
, que julgou
im
procedentes os pedidos, da
ação
declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c repetição do indébito c/c indenização por danos morais
, ajuizada
em face de

Banco BMG S/A.

Por conseguinte, condenou
a autora/
recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, ficando suspensa a exigibilidade
, nos termos do art. 98 § 3o do CPC
.

Nas razões recursais, afirma a apelante, em síntese, que foi induzida a erro, uma vez que acreditou estar contratando empréstimo pessoal, razão pela qual, pede
a conversão d
o contrato de cartão de crédito em empréstimo.

Enfatiza que para o leigo o empréstimo consignado equivale a empréstimo pessoal por consignação (RMC).

Defende que jamais negou a contratação, tão somente que acreditou se tratar de empréstimo pessoal consignado comum.

Alega a falha na prestação de serviços.

Por fim, pede o provimento do recurso
para determinar a conversão da modalidade contratual
.

Contrarrazões
,
id
246524323
.
Em sede de prejudicial de mérito, argui a decadência e prescrição. No mérito, aduz o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO (Prejudiciais de mérito)

Eminentes pares:

Irresignado, afirma o banco em suas razões recursais, a suposta ocorrência da
decadência do direito de ação, em razão da incidência do prazo decadencial de 04 (quatro) anos, do art. 178, II, do CC.

No entanto, no caso, o recorrido pretende o reconhecimento da nulidade do contrato celebrado entre as partes, em decorrência de violação de normas do Código de Defesa do Consumidor, em especial a falha no dever de informação.

A tutela jurisdicional vindicada não ostenta, portanto, natureza desconstitutiva e condenatória, possuindo cunho declaratório.

Não há no Código de Defesa do Consumidor ou no Código Civil, previsão de prazo decadencial específico para fins de reconhecimento de nulidade de negócio jurídico.

Desta forma, não é suscetível de decadência o direito de postular o reconhecimento judicial da nulidade de negócio jurídico, dada a natureza declaratória da pretensão.

Motivo pelo qual,
afasto
a prejudicial de decadência.

Bem ainda, alega a prescrição parcial da pretensão formulada, considerando o transcurso do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, previsto no art. 206 § 5o inciso V do CC.

Acerca da matéria, no julgamento da Apelação n. 1047022-33.2020.8.11.0041, esta Câmara pacificou o entendimento de que em casos como este incide a prescrição decenal (art. 205 do Código Civil), contado o prazo a partir de cada pagamento.

Nesse sentido, sabe-se que o
colendo Superior Tribunal de Justiça, a quem incumbe interpretar, em última análise, a legislação infraconstitucional, firmou entendimento no sentido de que, em demandas envolvendo a responsabilidade contratual, deve ser aplicada a regra geral prevista no artigo 205 do Código Civil, que prevê o prazo prescricional decenal.

Trago à colação julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos
EREsp
1.523.744/RS, sob a relatoria do Ministro OG FERNANDES, entendeu que "a discussão acerca da cobrança
indevida de valores constantes de relação contratual e eventual repetição de indébito não se enquadra na hipótese do art. 206, § 3o, IV, do Código Civil/2002, seja porque a causa jurídica, em princípio, existe (relação contratual prévia em que se debate a legitimidade da cobrança), seja porque a ação de repetição de indébito é ação específica" (
EREsp
1.523.744/RS, Relator Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/2/2019,
DJe
de 13/3/2019). 2. A Corte Especial pacificou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser decenal o prazo prescricional incidente sobre a pretensão reparatória fundada em responsabilidade civil contratual (
EREsp
1.281.594/SP, Relator para acórdão Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/5/2019,
DJe
de 23/5/2019). 3. (...). 4. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.303.670/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023,
DJe
de 20/10/2023).

Assim, o prazo prescricional é de 10 anos, contados a partir do efetivo pagamento.

No caso, os descontos na folha de pagamento do autor foram realizados
a partir
de
dezembro/2011
, portanto há parcelas descontadas
mais de 10 anos
antes do ajuizamento da presente ação,
que ocorreu
em
16/02/20
2
3
.

Posto isso,
acolho
a prejudicial de mérito e
reconheço
a p
rescrição
parcial
das prestações
, relativas aos descontos anteriores a
16/02/2013
(mais de dez anos do ajuizamento desta ação).

É como voto.

I
I
I
– VOTO (Mérito)

Eminentes pares:

Trata-se de ação declaratória, questionando a apelante os descontos mensais de cartão de crédito consignado (RMC) realizados em sua folha de pagamento.

A sentença declarou a improcedência dos pedidos.

O cerne da controvérsia é apurar se merece reforma a sentença para reconhecer a procedência da ação.

Nas razões recursais, afirma a apelante, em síntese, que
é servidora pública e após ofertas do banco, terminou celebrando contrato, acreditando se tratar de empréstimo consignado para servidor público. No entanto, posteriormente, tomou conhecimento de que foi induzida a erro, tendo o banco celebrado saque no cartão de crédito consignado em folha de pagamento,
o qual tem lhe posto em desvantagem exagerada, transformando a dívida em quantia impagável.

Aduz que o instrumento não apresenta informações claras, sequer indica a pactuação de juros e demais encargos
, o
que
, no seu entendimento,
enseja a configuração de falha na prestação de serviços.

P
ede o provimento do recurso para determinar a conversão da modalidade contratual.

Pois bem.

Inicialmente, há de se consignar que
a
apelante é destinatári
a
final dos serviços do apelado e que a relação das partes se amolda aos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, razão pela qual o julgamento da demanda deve observar as regras especiais do Código de Defesa do Consumidor.

A corroborar, a Súmula 297 do
eg
. STJ dispõe que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

N
os contratos de consumo é dever das partes prestar prévia e adequadamente todas as informações sobre os termos pactuados, conforme o disposto nos artigos 6o e 46 do CDC, o que, nos contratos que envolvem a concessão de crédito no mercado de consumo assume ainda maior relevância, mercê do artigo 52 subsequente.

Bem ainda, nos moldes do que disciplina o art. 51 do CDC, é nula de pleno direito eventual cláusula que estabeleça uma obrigação abusiva ou que coloque o consumidor em desvantagem exagerada.

No contexto, destaca-se, ainda, o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 4o inciso III do CDC, que impõe aos contratantes a observância dos deveres de veracidade, lealdade, transparência, informação e cooperação, cuja violação resulta na nulidade ou a revisão das cláusulas contratuais, de acordo
com o art. 51, § 2o do CDC.

Considerando os dispositivos citados acima e após análise minuciosa dos autos, observa-se, na espécie, a violação do dever informacional por parte do banco apelado em relação
à
apelante
.

Com base
nos documentos acostados
, apura-se
a ausência de indicação

quanto à
quantidade de parcelas e respectivos valores para pagamento
.

Percebe-se, ainda, que
a
apelante-consumidor
a
manifestou interesse em celebrar contrato de empréstimo consignado
, o que lega à compreensão de que não lhe
foram prestadas

as informações claras e essenciais à celebração do negócio jurídico.

Conforme se depreende dos documentos, a operação que inaugurou a “utilização” do cartão de crédito foi exatamente o “saque”, cujo valor, foi disponibilizado por meio de transferência bancária, na conta d
a
autor
a
/apelante, evidenciando o desvirtuamento da natureza das operações de cartão de crédito, com o manifesto intuito de imputar ao consumidor operação mais onerosa e, por conseguinte, mais vantajosa para o banco.

Demonstrado o descumprimento do dever de informação, a falta de informações quanto à natureza do contrato e as condições abusivas de pagamento, resta configurada também a violação do princípio da boa-fé objetiva.

Nesse sentido, observa-se que o contrato, nos moldes em que foi celebrado (disponibilização de montante na conta e descontos na folha de pagamento), possui características de empréstimo consignado, modalidade que
a
apelante pretendia contratar, contudo, com juros menos vantajosos,
excessivamente oneroso,
próprios de cartão de crédito.

Em vista disso, deve ser convertido o ajuste para a modalidade de empréstimo consignado em folha de pagamento, conforme autoriza o princípio da conservação dos negócios jurídicos, na forma positivada no art. 170 do CC:

“Art. 170. Se, porém, o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade.”

Analisando casos semelhantes, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - - CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADAS- REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de
empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar “
error
in
judicando
”. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”.

(N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023,
Publicado
no DJE 31/07/2023).

Convertida a modalidade contratual, os juros remuneratórios aplicados sobre as operações de saque devem ser recalculados de acordo com a
taxa média de mercado
para a operação (crédito pessoal consignado
para aposentada/pensionista do INSS
) divulgada pelo Banco Central,
na data da realização do saque,
a ser consultada no site oficial da autarquia. (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
).

Após a conversão, apurando-se valores pagos além do que era efetivamente devido, deve ser garantida a repetição do indébito, decorrência lógica da ilegalidade dos descontos, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

A devolução deve ser feita
de forma simples
, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

Por versar, a hipótese, responsabilidade contratual, os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC) devem incidir a partir da citação e a correção monetária deve ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela.

Pelo exposto,
dou

parcial
provimento
ao apelo
, para: a)
reconhecer a prescrição parcial
,

relativas aos descontos anteriores a 16/02/2013 (mais de dez anos do ajuizamento desta ação
; b) reformar a sentença e
julgar parcialmente procedentes os pedidos
, a fim de
determinar a conversão da modalidade contratual d
os saques no
cartão de crédito
consignado,
para empréstimo pessoal consignado para
servidor público
;
c)
fixar a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado para operação, divulgada pelo Banco Central para a data do saque;
bem como, d)
determinar a repetição do indébito, na forma simples.

Por conseguinte, considerando a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais,
no percentual dos
honorários advocatícios
fixados na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024